Tribunal: TJMT
Processo: 1019048-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019048-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUANA LIMA FREITAS FERREIRA - CPF: 994.282.021-34 (ADVOGADO), FELIPE ELIAS MENEZES - CPF: 061.035.161-37 (ADVOGADO), F. ALVES DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 13.672.838/0001-73 (AGRAVANTE), FABIANA ALVES DA SILVA - CPF: 011.425.121-50 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO TOLENTINO FARIAS VIEIRA - CPF: 063.950.321-78 (ADVOGADO), FRANCISCO ESTRELA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 012.139.291-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA.

COMPROVAÇÃO DE SUCESSIVOS PREJUÍZOS OPERACIONAIS EM EXERCÍCIOS RECENTES. INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS SEM COMPROMETER A CONTINUIDADE DA EMPRESA.

PESSOA FÍSICA
.
BAIXA RENDA
.
COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.

BENEFÍCIO DA
GRATUIDADE DA
JUSTIÇA CONCEDIDO
. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
.

II.
Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça
tanto da
pessoa jurídica
como
da pessoa física agravante
s
.

III.
Razões de decidir

3. As demonstrações contábeis da pessoa jurídica agravante revelam prejuízos operacionais relevantes e consecutivos, aptos a demonstrar incapacidade de arcar com as custas processuais sem comprometer sua atividade.

4.A pessoa física agravante apresentou baixa renda mensal e comprovada situação de endividamento, com despesas superiores à sua capacidade financeira, evidenciando hipossuficiência.

5
. A análise conjugada da documentação comprova a insuficiência de recursos das agravantes, pessoa jurídica e pessoa física, para o pagamento das despesas processuais, nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC/2015.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso de Agravo de Instrumento
provido
.

Teses de julgamento:

"
1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a demonstração de prejuízos operacionais consecutivos e relevantes, que comprovem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer a continuidade da atividade empresarial.”

2. A baixa renda da pessoa física, aliada ao endividamento e à desproporcionalidade entre despesas e rendimentos, caracteriza situação de hipossuficiência apta a justificar o deferimento do benefício da justiça
gratuita
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 98, 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; TJMT, N.U 1014296-56.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARG
A
DORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de instrumento interposto por
F. Alves
d
a Silva & Cia Ltda
.

e Fabiana Alves da Silva contra decisão proferida pelo Juízo
da
1a
Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
nos

E
mbargos à execução
n.
1001167-51.2025.8.11.0010

ajuizad
o
em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, que indeferiu o
pedido de gratuidade da justiça formulado pelos agravantes
(Primeira Instância, Id.
191417748
).

Alegam os agravantes que a
empresa
F. Alves
d
a Silva & Cia Ltda
.
, encontra-se em severa crise financeira, com prejuízos sucessivos nos exercícios de 2021 e 2022,
com
comprometimento de cerca de 50% dessa receita com a folha de pagamento, sem contar demais despesas operacionais
. Q
uanto à agravante Fabiana Alves da Silva, sustentam que sua renda familiar se enquadra nos critérios objetivos da Resolução no 90/2017 do CSDP da Defensoria Pública, especialmente diante dos custos mensais com o filho menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), como a mensalidade escolar de R$ 721,50, de modo que a negativa da gratuidade com base nos mesmos documentos já aceitos em outro processo (no 1000902-49.2025.8.11.0010) afronta os princípios da isonomia, da segurança jurídica e do acesso à justiça.

Requerem, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso
e
pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e a concessão da gratuidade da justiça
(Id.
292665357
).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id.
292780882
).

A
agravad
a

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
n
ão
apresent
ou

contrarrazões (Id.
298445852
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARG
A
DORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal consiste em verificar se as agravantes, pessoa física

e jurídica
,
fazem jus a
concessão de
gratuidade da justiça

nos
Embargos à Execução.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira. Para a pessoa jurídica, a Súmula 481 do STJ exige a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Em relação à pessoa jurídica F.
Alves Da Silva & Cia Ltda
(
A
dão Fortunato
d
a Silva
- EPP
)
,
o
bservo que a agravante juntou aos autos suas Demonstrações de Resultado do Exercício (
DREs
) dos anos de 2021, 2022 e 2023

(
Id.
292665368
)
.

Esses documentos, em vez de demonstrarem solidez, revelam uma deterioração da saúde financeira da empresa: após um lucro de R$ 50.970,36 em 2021, a empresa registrou prejuízos operacionais e líquidos de
-
R$

58.231,31 em 2022 e um alarmante
-
R$ 200.208,87 em 2023
.
Tais prejuízos consecutivos e expressivos são indicativo
s
da impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com as custas processuais sem comprometer sua própria existência e a continuidade de suas operações.

Ainda que as notas de recebimento apresentem atividade da empresa, a atividade por si só não se traduz em lucratividade ou em capacidade financeira para suportar encargos inesperados, especialmente
quando os balanços dos anos anteriores apontam prejuízos contábeis substanciais.

A manutenção do status "ativo" no CNPJ e o capital social declarado não se traduzem em liquidez imediata e, isoladamente, não afastam a presunção de vulnerabilidade econômica em face dos prejuízos comprovados.

No tocante à pessoa física
Fabiana Alves
da

Silva
, a

agravante apresen
tou
folhas de pagamento de pró-labore de janeiro e fevereiro de 2025, que demonstram uma remuneração líquida de apenas R$ 1.351,00
(Id.

292665372
).
Este patamar de rendimento, que se situa na faixa de baixa renda (próximo ou inferior ao
salário-mínimo
nacional),
comprova, n
este
momento,
a
situação de
hipossuficiência

para arcar com as custas processuais, que totalizam R$ 3.470,17, mesmo que parceladas em 6 vezes (R$ 578,36 por parcela).

Ademais, a análise das faturas de cartão de crédito de Fabiana Alves da Silva (fevereiro, março e abril de 2025
- Id.
292665370
) mostra despesas mensais que variam entre R$ 2.325,44 e R$ 3.774,70. Tais valores são flagrantemente desproporcionais à sua baixa renda comprovada de R$ 1.351,00.

A presença de "Juros de financiamento", "IOF de financiamento" e a oferta de parcelamento com Custos Efetivos Totais (CET) anuais altíssimos (entre 402,11% e 570,17%) são elementos que, longe de caracterizarem "consumismo rotineiramente" (como apontado na decisão agravada), demonstram uma situação de endividamento e a necessidade de recorrer a crédito extremamente oneroso para suprir suas necessidades, evidenciando grave comprometimento de sua capacidade financeira.

Em síntese, os elementos probatórios constantes dos autos
,
quais sejam, os prejuízos consecutivos da pessoa jurídica e a comprovada baixa renda dos sócios, corroborada pela desproporcionalidade
entre suas despesas de cartão de crédito e sua renda, indicando endividamento
,
são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada e comprovar a insuficiência de recursos dos agravantes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da manutenção da empresa.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente
desta
Câmara
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA DE PEQUENO PORTE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
[...]
3.A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, somente podendo ser afastada mediante elementos que comprovem capacidade financeira. 4.Os documentos apresentados pelos agravantes demonstram a delicada situação financeira, com inadimplemento de financiamentos de veículos, aluguel, contas de energia elétrica com risco de corte, além de expressivas dívidas em cartões de crédito e inscrição do CPF da agravante em cadastros de inadimplentes. 5.A interdependência financeira entre a agravante, única sócia da empresa de pequeno porte, e a pessoa jurídica, reforça a dificuldade econômica, que compromete tanto a atividade empresarial quanto o sustento pessoal.
[...]
1.A comprovação de inadimplemento de diversas obrigações pessoais e empresariais, bem como a inscrição em cadastros de inadimplentes, evidencia a dificuldade financeira apta a justificar a concessão da justiça gratuita. 2.A pessoa jurídica de pequeno porte, com baixa movimentação financeira e endividamento, pode ser beneficiária da justiça gratuita quando demonstrada a efetiva necessidade
[...]
. (N.U 1014296-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

Com efeito, os documentos apresentados demonstraram de forma clara e objetiva a real incapacidade financeira dos agravantes, preenchendo os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita. O acesso à justiça, princípio constitucional basilar, deve ser garantido àqueles que, como no presente caso, comprovam não possuir condições de custear o processo.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e CONCEDER os benefícios
da gratuidade da justiça a
s agravantes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025